Tribunal: TJES
Processo: 0000316-98.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 825 dias-multa.

O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que teria sido mantida indevidamente a valoração negativa da conduta social com base na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em contrariedade à orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de utilização de condenações ou histórico penal para negativar a conduta social ou a personalidade.

A defesa sustentou, ainda, a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que o mesmo dado de natureza penal teria sido utilizado para exasperar a pena-base, a título de conduta social, e para agravar a pena na segunda fase, em razão da reincidência.

O embargante também alegou omissão quanto à aplicação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inclusive específica, ressalvada apenas a hipótese de multirreincidência, na qual se admite compensação proporcional.

Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a valoração negativa da conduta social e promover a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os arts. 59 e 67 do Código Penal, art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a valoração negativa da conduta social do embargante, fundada na prática de novo delito durante cumprimento de pena; (ii) saber se houve omissão quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, à luz do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, no processo penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou rejulgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de bis in idem, ao consignar que a sentença não utilizou a mesma condenação anterior para negativar antecedentes na primeira fase e, depois, agravar a pena na segunda fase, mas considerou o contexto fático extraído da guia de execução constante do SEEU, indicativo de que o acusado voltou a delinquir durante o cumprimento de pena.

A valoração negativa da conduta social foi mantida com fundamento na circunstância concreta de o embargante, já submetido à execução penal, ter praticado novo delito, o que foi interpretado como indicativo de acentuado desajuste social e desprezo ao processo ressocializador, sem confusão estrita com a agravante da reincidência.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre proposições do próprio acórdão, não se confundindo com divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

O acórdão também examinou a compensação entre confissão espontânea e reincidência, registrando que a sentença reconheceu a atenuante da confissão, diante da assunção da propriedade dos entorpecentes destinados à comercialização, e a agravante da reincidência, com base em condenações anteriores transitadas em julgado.

O incremento de 1/12 na segunda fase da dosimetria não representou desprezo à atenuante da confissão, mas ponderação entre circunstâncias antagônicas, com atribuição de maior peso à reincidência concretamente demonstrada.

O Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça admite, em regra, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, específica ou não, mas reconhece, nos casos de multirreincidência, a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, permitindo compensação proporcional em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso concreto, a existência de mais de uma condenação anterior transitada em julgado e a reiteração delitiva durante a execução penal justificaram a compensação proporcional, com prevalência moderada da agravante da reincidência, sem imposição jurídica de compensação integral.

Não houve omissão quanto ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pois o acórdão embargado afirmou que a apreensão de 1 tablete de maconha com aproximadamente 659g, 1 porção adicional de cerca de 69g, 18 porções da mesma substância e balança de precisão justificava a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A natureza e a quantidade da droga, o fracionamento da substância e a apreensão de balança de precisão constituíram elementos concretos considerados relevantes para a dosimetria da pena pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, embora tenham sido expressamente examinados os arts. 59 e 67 do Código Penal, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O art. 59 do Código Penal foi observado na primeira fase da dosimetria, com exame individualizado das circunstâncias judiciais; o art. 67 do Código Penal não impôs compensação integral diante da multirreincidência reconhecida; e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 foi aplicado em razão da quantidade de droga, do fracionamento da substância e da apreensão de balança de precisão.

Jurisprudência relevante citada no processo: Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, e 67; Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luan Santana Couto contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa.

Nos embargos, o recorrente sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão.

Afirma, em síntese, que o julgado manteve indevidamente a valoração negativa da conduta social com fundamento na prática de novo delito durante cumprimento de pena, sem observar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que condenações criminais ou histórico penal do agente não podem ser utilizados para negativar conduta social ou personalidade, devendo repercutir apenas como antecedentes ou reincidência.

Alega, nesse ponto, que houve
bis in idem
, pois o mesmo dado de natureza penal teria sido utilizado para exasperar a pena-base, a título de conduta social, e para agravar a pena na segunda fase, em razão da reincidência.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inclusive específica, ressalvada a hipótese de multirreincidência, na qual se admite compensação proporcional. Defende que o acórdão não teria fundamentado concretamente o motivo pelo qual as condenações anteriores do embargante seriam suficientes para afastar a compensação integral.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a valoração negativa da conduta social e promover a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência. Subsidiariamente, pede manifestação expressa sobre os arts. 59 e 67 do Código Penal, art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luan Santana Couto contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa.

Os embargos de declaração, no processo penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados pelo órgão julgador, tampouco para provocar novo julgamento da causa apenas porque a conclusão adotada contrariou a pretensão da parte.

No caso, a defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a valoração negativa da conduta social do embargante, fundada na prática de novo delito durante cumprimento de pena.

Não há vício a sanar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva de
bis in idem
. Consignou que a sentença não utilizou condenação anterior, na primeira fase, para macular antecedentes, e, depois, reutilizou o mesmo dado para agravar a pena na fase seguinte.

Ao contrário, destacou que o juízo sentenciante extraiu, do contexto fático revelado pela guia de execução constante do SEEU, dado concreto apto a demonstrar que o acusado, já submetido à execução penal, voltou a delinquir durante cumprimento de pena, circunstância interpretada como indicativa de acentuado desajuste social e desprezo ao processo ressocializador.

O voto também explicitou que tal fundamento não se confunde, em sentido estrito, com a agravante da reincidência, pois esta decorre da existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao novo fato, enquanto aquela, tal como empregada na sentença, foi relacionada ao modo de inserção social do agente e à circunstância concreta de ter tornado a delinquir quando já experimentava resposta penal anterior.

Portanto, o acórdão não foi omisso.

Também não há contradição interna. A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação jurídica defendida pela parte.

O embargante, em verdade, busca rediscutir o acerto da tese adotada no julgamento da apelação, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites de utilização de histórico criminal na primeira fase da dosimetria.

Essa pretensão, contudo, possui natureza infringente e não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ainda que a parte discorde da fundamentação adotada, o tema foi apreciado de forma clara, coerente e suficiente, não havendo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a justificar integração do acórdão.

A defesa também sustenta omissão quanto à compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, com invocação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria.

Registrou que a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pois o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes destinados à comercialização, bem como reconheceu a agravante da reincidência, à vista da guia de execução relativa aos processos nº 0000666-62.2020.
8.08
.
0014
e nº 0007392-57.2017.
8.08
.
0014
.

Assentou, ainda, que o incremento de 1/12 não revelou desprezo à atenuante, mas ponderação entre circunstâncias antagônicas, com atribuição de maior peso à reincidência concretamente demonstrada.

O voto também consignou que a compensação integral entre confissão e reincidência não constitui decorrência automática e inflexível em toda hipótese, sendo admissível ponderação distinta quando o contexto concreto revela maior reprovabilidade da reincidência, especialmente diante de reiteração criminosa mais expressiva.

No caso concreto, foi destacado que não se tratava de único registro pretérito, pois a sentença mencionou condenações anteriores por tráfico de drogas e furto tentado, ambas com trânsito em julgado, além da prática de novo crime durante cumprimento de pena.

Esse panorama foi considerado suficiente para justificar a prevalência moderada da agravante, mediante aumento de apenas 1/12.

O Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, na redação atual, estabelece que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, admitindo-se compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A conclusão adotada no acórdão é compatível com tal orientação, pois fundada na existência de mais de condenação anterior transitada em julgado e na reiteração delitiva durante execução penal.

Não havia, portanto, imposição jurídica de compensação integral. A compensação proporcional, já efetivada pela fração moderada de 1/12, mostrou-se adequada ao quadro concreto analisado.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O acórdão afirmou, de forma expressa, que a apreensão de 1 tablete de maconha com aproximadamente 659g, 1 porção adicional com cerca de 69g, 18 porções da mesma substância e balança de precisão justificava a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Consignou que o art. 42 da Lei de Drogas confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, e que, no caso, o montante apreendido, aliado ao fracionamento da droga e à existência de apetrecho de pesagem, revelava gravidade concreta apta a influir na dosimetria.

A defesa pretende, sob alegação de omissão, obter nova valoração da quantidade de droga e dos elementos apreendidos, para reduzir a pena-base. Tal providência, porém, excede os limites dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, de maneira individualizada, todos os argumentos e precedentes indicados pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente motivação suficiente para a conclusão adotada.

Foi exatamente o que ocorreu.

O acórdão examinou a valoração negativa da conduta social, as circunstâncias do crime, a compensação entre confissão espontânea e reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena e a pena de multa. A circunstância de a solução jurídica não coincidir com a pretensão defensiva não transforma o julgado em omisso ou contraditório.

Quanto ao prequestionamento, registro que a oposição de embargos de declaração, ainda que voltada a viabilizar recurso às instâncias superiores, exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

De todo modo, para evitar alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, ficam expressamente examinados os arts. 59 e 67 do Código Penal, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta.

O art. 59 do Código Penal foi observado na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base foi fixada com exame individualizado das circunstâncias judiciais, sendo mantida a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime por fundamentos considerados concretos no acórdão embargado.

O art. 67 do Código Penal não impõe, no caso concreto, compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, diante da multirreincidência reconhecida e da possibilidade de preponderância moderada da agravante, em conformidade com o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 foi aplicado em razão da quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento, do fracionamento da substância e da apreensão de balança de precisão, elementos considerados concretamente relevantes para a dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.